Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721507-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0715595-23.2023.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de liquidação de sentença porquanto o valor se encontra devidamente liquidado nos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001 (id 157595317 dos autos originários). A agravante narra que a agravada propôs ação de cobrança com o objetivo de receber honorários advocatícios contratuais em razão dos serviços prestados. Relata que apresentou pedido reconvencional. Acrescenta que a sentença acolheu parcialmente o pedido da agravada e condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, bem como acolheu seu pedido reconvencional para 1) anular o instrumento particular de cessão de compra e venda e cessão de direitos relativo ao imóvel localizado em Colônia Agrícola Vereda da Cruz, conjunto B, chácara n. 15/1, lote n. 8-B, Arniqueiras e determinar a sua restituição em favor de Milton Reis; 2) condenar a agravada à restituir a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 3) condenar a agravada ao pagamento da taxa de ocupação pelo uso do imóvel. Noticia que os embargos de declaração opostos por ele foram parcialmente acolhidos e que interpôs recurso especial, ainda em trâmite o agravo em recurso especial. Alega que, conquanto não operada a definitividade ao decidido, é possível a formalização da liquidação de sentença para apuração do valor e da situação dos lotes conforme determinado no acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sustenta que o requerimento de liquidação provisória de sentença possibilitará alcançar inteiramente o valor devido a cada uma das partes. Explica que a questão não envolve somente a rubrica devida pela agravada e tampouco se encontra liquidado o direito desta. Esclarece que seu pedido não é idêntico ao da agravada nos autos de n. 0703164-93.2019.8.07.0001 e que envolve a concreta necessidade de determinação por perito do valor dos imóveis que comporão a base de cálculo do crédito executado e a situação que eles se encontram. Argumenta que só após determinada a situação da coisa pelos novos fatos apurados, resolvido o valor do lote e especificado esse valor pelo cálculo por especialista, é que se obterá o limite da liquidez apta ao cumprimento de sentença para os dois polos da lide. Salienta que o requerimento de liquidação provisória de sentença não se mostrava preclusivo a qualquer ato realizado pela agravada ou qualificava-se em litispendência com os autos de n. 0703164-93.2019.8.07.0001. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para determinar o processamento da liquidação provisória de sentença originária. O preparo foi recolhido (id 47355710 e 47355711). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de liquidação provisória de sentença nos seguintes termos (id 157595317 dos autos originários): Indefiro o pedido de liquidação provisória, visto que o valor se encontra devidamente liquidado nos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001, homologado na decisão de id 43612604. Nova liquidação com o mesmo objeto é medida protelatória e que poderia gerar valores conflitantes, dado o decurso temporal. Os autos originários trata-se de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 0029704-30.2016.8.07.0001. Mencionada sentença apresenta o seguinte dispositivo (id 155191434 dos autos originários): III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO em face de AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA., partes qualificadas nos autos, para fins de condenar a ré ao pagamento dos honorários contratuais, devidos pela atuação nos autos do Processo n. 33475/1997, correspondente a 50 lotes situados no Jardim Céu Azul, do Município de Luziânia. A referida quantia será objeto de liquidação de sentença, devendo-se apurar o valor atualizado dos referidos bens, sobre os quais incidirá juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em relação aos réus MILTON DOS REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, EDUARDO BORGES REIS, ARLENE BORGES REIS, AMILCAR MODESTO RIBEIRO, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., VIU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. ME, e ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, reconheço a ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, ficam rateadas entre a autora e a ré Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. as custas processuais, em igual proporção (50% para cada). Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 20, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Em face da sucumbência da parte autora em relação aos réus MILTON DOS REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, EDUARDO BORGES REIS, ARLENE BORGES REIS, AMILCAR MODESTO RIBEIRO, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., VIU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. ME, e ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono dos réus, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional proposto por AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. e MILTON REIS em face de MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, para fins de: a) decretar a anulação do "instrumento particular de cessão de compra e venda e cessão de direitos", relativo ao imóvel situado na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Conjunto B, Chácara 15/1, Lote 8B, em Arniqueiras, avaliado em R$ 650.000,00, e, por consequência, determinar a restituição do imóvel objeto do referido contrato em favor de Milton Reis; b) condenar a autora/reconvinda a restituir ao primeiro réu/reconvinte, a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária a contar do pagamento (17/8/2016), além de juros de mora a partir da citação para oferecimento da defesa na reconvenção; c) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de taxa de ocupação pelo uso do imóvel correspondente a R$ 3.250,00, com periodicidade mensal, a contar de 05/11/2016, sendo os valores atualizados monetariamente pelo INPC a contar do primeiro dia útil seguinte ao mês de referência e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da intimação para apresentação de defesa à reconvenção até a restituição do imóvel. Ante a sucumbência da autora em relação ao pleito reconvencional, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais correspondentes, assim como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico (alíneas a, b e c), com fundamento no art. 85, §20, do CPC/2015. A apelação interposta pela ora agravada não foi conhecida e a apelação interposta pela agravante foi desprovida (id 15519143 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 63758871, p. 125, dos autos n. 0029704-30.2016.8.07.0001). O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo no Recurso Especial n. 1.595.428 para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração e sanar as omissões indicadas (id 63758877, p. 23, dos autos n. 00294704-30.2016.8.07.0001). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça promoveu o rejulgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que os acolheu parcialmente para sanar as omissões, sem a atribuição de efeitos modificativos. Confira-se trecho do julgado (id 21367987 dos autos n. 00294704-30.2016.8.07.0001): No que concerne à omissão inerente à análise do fundamento contido no artigo 112 do Código Civil, que determina priorizar a intenção consubstanciada na declaração de vontade e não o sentido literal da linguagem, o v. acórdão que manteve a sentença não merece reparos. As partes contrataram honorários de êxito, ajustando que a patrona teria direito a 10% (dez por cento) nas demandas cíveis. Assim, ao efetuar a cobrança de aludidos honorários referentes ao Processo no 33.475/97, cujo pedido foi acolhido para determinar o retorno ao patrimônio da ora embargante de 500 (quinhentos) lotes de terreno, a patrona pugnou justamente pelo pagamento da quantia referente ao percentual anteriormente ajustado. O argumento apresentado pela embargante de que os lotes não estariam totalmente desembaraçados, o que impossibilitaria o pagamento à advogada e que a intenção não seria de entregar o valor em pecúnia mas em parte dos terrenos não prospera. Primeiramente, a própria embargante afirma nos autos que ocorreram vendas a terceiros de parte dos lotes, citando, inclusive, o preço negociado de um deles - em torno de cinquenta mil reais. A embargante informa, ainda, que parte dos lotes são vendidos de forma parcelada a famílias de baixa renda e realiza as negociações por valores menores. A real intenção, aposta na declaração de vontade do ajuste, no sentido de que a patrona perceba dez por cento do proveito econômico angariado pela cliente com a demanda é atendida ao ser determinada a liquidação do julgado para apuração dos valores dos lotes. Assim, verifica-se que as partes, tendo ajustado a entrega de dez por cento do proveito econômico à advogada que patrocinou a causa e havendo notícia nos autos de terrenos negociados pela parte vencedora na demanda, verifica-se a possibilidade de ser realizado o pagamento da verba honorária contratada nos moldes determinados no julgado. A embargante também aponta omissão quanto à análise do disposto no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que veda seja conferida ao patrono, na percepção dos honorários, vantagem superior às vantagens advindas ao cliente. Ainda nesse ponto não merece reparos no julgado, considerando que foi determinada a liquidação de sentença para apuração dos valores dos lotes, de forma que não há que se falar em exorbitância no pagamento dos honorários em detrimento do patrimônio da cliente. Por fim, passo à análise da fundamentação apresentada pela embargante consubstanciada nos artigos 80, 81 e 86 do estatuto processual vigente, relativos à litigância de má-fé e distribuição dos ônus sucumbenciais. Na hipótese em tela, não restou caracterizado nos autos que a embargada teria agido com dolo processual, ou seja, não há evidências da parte ter criado embaraços ou artimanhas com o fim de alterar a verdade dos fatos, havendo tão somente a intenção de perceber a remuneração pelo trabalho realizado por longos anos até atingir o êxito no acolhimento do pedido de sua cliente. No tocante à verba sucumbencial, verifica-se ter sido distribuída na proporção do acolhimento dos pedidos, sendo que a autora teve acolhida sua pretensão de recebimento dos honorários contratuais ajustados e a parte ré, ora embargante, teve acolhido o pedido reconvencional consubstanciado na devolução do imóvel dado em cessão e da importância paga em razão do acordo firmado anteriormente e que não chegou a ser finalizado pelos litigantes, originando a demanda em curso para pagamento da verba honorária. Desta forma, inexistindo a má-fé alegada e estando escorreito o arbitramento dos honorários sucumbenciais no julgado, deve ser mantida a sentença. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar as omissões apontadas e acrescer nas razões do v. acórdão os fundamentos aqui expendidos. A agravante interpôs recurso especial, que ainda se encontra em trâmite. O relato acima mostra que a sentença proferida não sofreu modificação em seus termos até o presente momento, não obstante as apelações, embargos de declaração e recurso especial interpostos. Mencionada sentença, em síntese, condenou a agravada à restituição de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescida de juros e correção monetária, ao pagamento da taxa de ocupação pelo uso do imóvel no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) por mês e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do proveito econômico. A agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, devidos pela atuação nos autos do Processo n. 33475/1997, correspondente a cinquenta (50) lotes situados no Jardim Céu Azul, do Município de Luziânia/GO. A sentença consignou, quanto à condenação da agravante, que A referida quantia será objeto de liquidação de sentença, devendo-se apurar o valor atualizado dos referidos bens, sobre os quais incidirá juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A agravada iniciou a liquidação provisória de sentença nos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001. Eventuais discussões sobre o cumprimento da condenação da agravante ao pagamento de honorários contratuais à agravada deve ser realizada naqueles autos, ainda em trâmite e em caráter provisório em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença. Destaco que a irresignação da agravante no presente agravo de instrumento quanto à necessidade de correta apuração da situação e do valor dos lotes não merece prosperar. O próprio título executivo consignou a necessidade de prévia apuração do valor atualizado dos bens, o que se deu por meio de perícia judicial e esse título encontra-se liquidado nos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001. O laudo pericial elaborado nos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001 teve como objeto a avaliação do imóvel: terreno padrão – 360 m2, localizado bairro Céu Azul de Valparaíso de Goiás/GO (id 39064381 dos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001). A conclusão foi que o valor correspondente aos 50 lotes (padrão) é de R$ 6.054.469,50 (seis milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) (id 39064381 dos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001). A perícia oficial foi impugnada e devidamente homologada pelo Juízo de Primeiro Grau (id 43612604 dos autos n. 0703164-93.2019.8.07.0001). Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento dos embargos de declaração tão somente para sanar as omissões apontadas e não para a adoção de entendimento específico. Resta à agravante o direito de exigir o cumprimento provisório da determinação da sentença em relação à condenação da agravada supramencionada conforme afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. As omissões foram sanadas, mas não resultou em alteração do acórdão da apelação. A análise do perigo do dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator